Tribunal: TJBA
Processo: 8085947-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085947-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELTON PROTASIO DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RESP Nº 903258/RS E ARTIGO 407 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto que demandava pronunciamento jurisdicional, não se constituindo em meio adequado para rediscussão do mérito da causa.
Não configura omissão a ausência de referência expressa a precedentes jurisprudenciais quando a matéria já foi devidamente apreciada e decidida com fundamentação suficiente e adequada.
A divergência da parte quanto ao entendimento adotado não autoriza o manejo dos embargos aclaratórios, que possuem natureza meramente declaratória e não modificativa.
Caracteriza recurso protelatório o manejo inadequado dos embargos declaratórios como instrumento de protelação da prestação jurisdicional, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC.
Embargos rejeitados. Multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8085947-96.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e embargado WELTON PROTASIO DA SILVA:

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Salvador,